Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704373-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOMES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 63.501, em favor de BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS, presa desde 30/1/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 da Lei no 11.343/06 e no artigo 12 da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 137/139). Alega o impetrante que a abordagem policial foi ilegal, na medida em que “os Policiais Militares não lograram êxito em demonstrar concretamente o envolvimento da Paciente no crime em comento”, em que pese as informações constantes da denúncia anônima. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque a paciente é mera usuária de drogas e o local onde ocorreram as prisões não é a residência da paciente. Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, residindo na “QNL 06, BLOCO A, Apartamento 203, Taguatinga-Norte/DF, Cep: 72.155-611”. Por fim, manifesta-se pela violação ao princípio da presunção de inocência e pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de fevereiro de 2024 17:58:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora